Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701058-46.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA DE OLIVEIRA CARDOSO RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração. Em que pesem as alegações da advogada da recorrente, a decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência foi publicada no dia 23/08/2024, quatro dias antes da data constante no atestado de ID 63541876. Assim, uma vez que a comprovação intempestiva não é capaz de afastar a deserção, mantenho a decisão de ID 63439546. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito